Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713702-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOMINGOS DE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciano Domingos de Araújo da Silva contra a decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0700462-62.2024.8.07.0014, ID no 190720657). 2. A decisão de ID no 57593043, indeferiu a antecipação de tutela recursal e intimou o agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. A necessidade de recolhimento do preparo decorre de expressa previsão legal (CPC, art. 101, §1o). 4. Diante da ausência de regularidade do preparo, o recurso não foi conhecido em razão da deserção (ID no 58666264). 5. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 58625896. 6. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 9 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO